Tribunal: TJSP
Processo: 2208924-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – Decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento – Substituição processual – Impossibilidade – Cessão de crédito – Argumentos que não comprovam suficientemente que a cessão de crédito em favor da peticionária envolveu o contrato objeto da ação – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2208924-84.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
OMNI S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é agravado
TATIANA VERA RUGANI BAYONA (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2208924-84.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48152
2-et

COMARCA: SÃO PAULO F. R. DA LAPA 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTE(S): OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
AGRAVADO(S): TATIANA VERA RUGANI BAYONA
VOTO No 48152
AGRAVO INTERNO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
BUSCA E APREENSÃO
Decisão monocrática que
negou
provimento
a
agravo
de
instrumento

Substituição processual – Impossibilidade
Cessão de
crédito

Argumentos
que
não
comprovam
suficientemente que a cessão de crédito em favor da
peticionária envolveu o contrato objeto da ação

Decisão mantida Recurso desprovido.
Agravo interno contra julgado de fls. 10/2, que
negou provimento ao agravo de instrumento tirado de r. decisão que
indeferiu a substituição processual para inclusão de 'Omni S/A Crédito
Financiamento e Investimento' no polo ativo da ação de busca e apreensão,
fundada em cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária.
A agravante sustenta, em síntese, nulidade da decisão, em razão da
impossibilidade de julgamento do recurso por meio de decisão monocrática,
nos termos do art. 932, do CPC; alega que a BV Financeira cedeu à
agravante o crédito decorrente do inadimplemento de Tatiana Vera Rugani
Bayona em 12/7/2019, mediante Termo de Cessão de Crédito, nos termos
do art. 286 e seguintes do CC, registrado; desnecessidade de comunicação
ao devedor da cessão; a divergência entre o número do contrato e os
números constantes na certidão referente a cessão havida se dá em razão
de o número do contrato se tratar apenas de controle interno do banco.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2208924-84.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48152
3-et
O agravo de instrumento foi decidido nos termos
do artigo 932 do CPC e da Súmula 568, do E. Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
De início, tendo em vista os princípios da
efetividade, celeridade e razoável duração do processo, tem se proferido
decisões monocráticas, com fundamento no art. 932 do CPC/15 e súmula
568 do C.STJ, quando da manutenção de julgado de primeiro grau,
considerada manifesta a improcedência do recurso. De qualquer modo, a
questão está superada, eis que a matéria é agora submetida à apreciação
do órgão colegiado. Superado este ponto, passa-se ao exame de mérito.
A ação de busca e apreensão originária deste
recurso foi ajuizada por 'BV Financeira S/A Crédito Financiamento e
Investimento', em razão do inadimplemento das parcelas do contrato
gravado com cláusula de alienação fiduciária, firmado com 'Tatiana Vera
Rugani Bayona'. Tendo em vista informação da cessão de crédito de 'BV
Financeira' ao fundo de investimento 'Omni S/A', requereu a substituição
processual, indeferida pela r. decisão agravada.
No presente caso, a cessão de crédito firmada
entre 'BV Financeira' e 'Omni' não restou efetivamente comprovada pelo
documento juntado às fls. 125 e fls. 144 (autos originais). Nada obstante a
justificativa da agravante quanto à divergência entre os números constantes
do contrato de financiamento e na cessão de crédito, tal alegação não se
mostra suficiente como prova inequívoca de que a cessão de crédito em
favor da agravante de fato envolveu o contrato objeto da ação, sendo
necessários mais elementos ao convencimento.
Portanto, o indeferimento da substituição do polo
ativo da demanda era mesmo de rigor. Neste sentido, já julgou esta C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2208924-84.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48152
4-et
Corte:
“ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE CESSÃO DE CRÉDITO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL.
INDEFERIMENTO
FUNDADO
NA
FALTA
DE
LEGITIMIDADE ATIVA. PREVALECIMENTO. RECURSO
IMPROVIDO. Da análise dos documentos apresentados pela
autora não é possível alcançar a conclusão de que efetivamente
houve a cessão do crédito mencionado na inicial. Assim,
considera-se que o termo de cessão de crédito que embasa a
demanda não está revestido das formalidades intrínsecas
próprias de sua natureza jurídica.”1
Deste modo, não há como se acolher a pretensão
recursal, impondo-se a manutenção da decisão agravada pelos seus
próprios fundamentos, não merecendo provimento o presente agravo
interno.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator
1 Ap.1004427-63.2018.8.26.0302; Rel. Des. ANTONIO RIGOLIN; 31a C.; 22/04/2019.